Tribunal: TJSP
Processo: 0011849-66.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS DE DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SECRETÁRIO JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA - Cargos Públicos de Provimento em Comissão - Inconstitucionalidade do Decreto no 5.619, de 23 de setembro de 2002 quanto ao cargo em comissão "Diretor de Assuntos Jurídicos" e do Decreto no 7.401, de 12 de setembro de 2011, quanto às normas regulamentadoras do posto de

Ementa:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS DE DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SECRETÁRIO JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA - Cargos Públicos de Provimento em Comissão - Inconstitucionalidade do Decreto no 5.619, de 23 de setembro de 2002 quanto ao cargo em comissão "Diretor de Assuntos Jurídicos" e do Decreto no 7.401, de 12 de setembro de 2011, quanto às normas regulamentadoras do posto de "Secretário Jurídico" - Ausência de descrição legal das atribuições - Incidente acolhido, com modulação de 120 dias e irrepetibilidade de valores pagos anteriormente ao exercente do posto de trabalho.